Tribunal: TJDFT
Processo: 0745205-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Oitava Turma Cível, sob alegação de omissão na decisão proferida. A embargante sustenta que o julgado deixou de enfrentar determinados argumentos essenciais ao deslinde da controvérsia e requer a integração do decisum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante capaz de justificar a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. A omissão se caracteriza pela ausência de manifestação do julgador sobre argumento essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas nos autos.
5. O mero descontentamento com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, sendo inviável a modificação do julgado por via recursal imprópria.
6. O princípio do livre convencimento motivado não impõe ao magistrado a necessidade de rebater individualmente todas as alegações das partes, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada.
7. A jurisprudência consolidada do Tribunal reforça que os embargos de declaração não devem ser utilizados para instaurar nova discussão sobre matéria já apreciada, sob pena de caráter meramente protelatório, sujeitando a parte às sanções do art. 1.026, § 2o, do CPC.
8. O art. 1.025 do CPC prevê o prequestionamento ficto, de modo que os elementos suscitados nos embargos são considerados incluídos no acórdão, ainda que rejeitados os aclaratórios, caso o tribunal superior entenda pela existência de omissão, erro, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.
3. A oposição de embargos de declaração com nítido caráter infringente e sem a demonstração de vícios na decisão pode configurar intuito meramente protelatório, sujeitando a parte à penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.